Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1003751-60.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA e HELENA TSUNEKO KAMEYA DA SILVA.
Data do Julgamento: 24/02/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - FATO GERADOR - TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 1294969 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1124) - COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI consiste em espécie tributária municipal, cobrado por ocasião da transmissão onerosa de bens imóveis, direitos reais (exceto os de garantia) e na cessão de direitos da aquisição (art. 156, II, CF/88 e art. 35 do CTN).
2. Sob esse prisma, em recente precedente estabelecido sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência da Corte no bojo do ARE 1294969 RG / SP (TEMA 1124), para assentar que o fato gerador do ITBI apenas se perfectibiliza com a transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro em cartório.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003751-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), HELENA TSUNEKO KAMEYA DA SILVA - CPF: 760.396.761-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023